Tribunal: TJDFT
Processo: 0737211-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes.